Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714039-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA RECORRIDO: PAULO LEMOS MARTINS DESPACHO No ID 70456064, o advogado Marcelo Muller Lobato, OAB/DF 16.442, informa o falecimento do recorrido PAULO LEMOS MARTINS, consoante certidão de óbito juntada. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação da recorrente para que promova a habilitação do espólio ou sucessores da mencionada parte recorrida, no prazo de 60 (sessenta) dias. Ademais, a habilitação deverá ser promovida nos autos principais no 0025715-31.2007.8.07.0001 e comprovada no presente feito. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007